Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-35.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Compra e venda de veículo automotor. Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Mora da compradora que culminou com a busca e apreensão do veículo e a consequente consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do Banco credor. Ação ajuizada para compelir o Banco réu a prestar contas quanto ao valor obtido

Ementa:
*AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase. Compra e venda de veículo automotor. Cédula de Crédito Bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Mora da compradora que culminou com a busca e apreensão do veículo e a consequente consolidação da posse e da propriedade do bem no patrimônio do Banco credor. Ação ajuizada para compelir o Banco réu a prestar contas quanto ao valor obtido com a venda do veículo. SENTENÇA que julgou boas as contas apresentadas pelo Banco demandado e declarou a existência de saldo devedor de R$ 35.313,19, arcando a autora com as verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor da condenação. APELAÇÃO da autora, que alega cerceamento de defesa pela privação da perícia contábil, pugnando quanto ao mérito pelo reconhecimento da venda do veículo por preço vil, com a condenação do Banco réu nos honorários sucumbenciais. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Ausência de impugnação específica da autora em relação às contas prestadas pelo demandado. Não observância do §3o, do artigo 550, do Código de Processo Civil. Alienação do veículo em leilão extrajudicial que se deu por valor equivalente a cerca de 74% do valor de mercado, circunstância que afasta a configuração de preço vil. Apuração de saldo devedor do contrato com observância do Decreto-lei no 911/69, que disciplina a alienação fiduciária. Verbas sucumbenciais corretamente impostas, comportando a honorária majoração para onze por cento (11%) do valor do saldo devedor declarado na sentença, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004166-35.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARIZA
DA SILVA FERNANDES, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004166-35.2019.8.26.0344 -Voto no 19.224
2
VOTO No
: 19.224
APELAÇÃO No: 1004166-35.2019.8.26.0344
COMARCA
: MARÍLIA 1a VARA CÍVEL
APELANTE
: MARIZA DA SILVA FERNANDES
APELADO
: BANCO PAN S. A.
JUÍZA
: GIULIANA CASALENUOVO BRIZZI
*AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Segunda fase.
Compra e venda de veículo automotor. Cédula de Crédito
Bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
Mora da compradora que culminou com a busca e apreensão
do veículo e a consequente consolidação da posse e da
propriedade do bem no patrimônio do Banco credor. Ação
ajuizada para compelir o Banco réu a prestar contas quanto
ao valor obtido com a venda do veículo. SENTENÇA que
julgou boas as contas apresentadas pelo Banco demandado e
declarou a existência de saldo devedor de R$ 35.313,19,
arcando a autora com as verbas sucumbenciais, arbitrada a
honorária em dez por cento (10%) do valor da condenação.
APELAÇÃO da autora, que alega cerceamento de defesa
pela privação da perícia contábil, pugnando quanto ao
mérito pelo reconhecimento da venda do veículo por preço
vil, com a condenação do Banco réu nos honorários
sucumbenciais. EXAME: Cerceamento de defesa não
configurado. Ausência de impugnação específica da autora
em relação às contas prestadas pelo demandado. Não
observância do §3o, do artigo 550, do Código de Processo
Civil. Alienação do veículo em leilão extrajudicial que se
deu por valor equivalente a cerca de 74% do valor de
mercado, circunstância que afasta a configuração de preço
vil. Apuração de saldo devedor do contrato com observância
do Decreto-lei no 911/69, que disciplina a alienação
fiduciária. Verbas sucumbenciais corretamente impostas,
comportando a honorária majoração para onze por cento
(11%) do valor do saldo devedor declarado na sentença, “ex
vi” do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
A MM. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...nos termos do artigo 487, I e 552, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004166-35.2019.8.26.0344 -Voto no 19.224
3
CPC, julgo boas as contas prestadas por BANCO PAN S/A na ação
movida por MARIZA DA SILVA FERNANDES, declarando o saldo
devedor em favor do requerido de R$ 35.313,19 (trinta e cinco mil
trezentos e treze reais e dezenove centavos - em julho de 2019) a ser
pago pela parte autora, constituindo-se título executivo judicial a ser
executado em incidente de cumprimento de sentença em apartado,
corrigido monetariamente à data de cada cobrança e com juros de mora
à taxa de 1% ao mês, computados a partir da citação. Arcará a parte
autora com custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o do CPC, fixo em 10% do
valor da condenação, corrigidos desta data e com juros de mora de 1%
ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença, observando-se o
art. 98, §3o do CPC (fls. 28) (“sic”, fls. 89/91)
Inconformada, apela a autora alegando a
ocorrência de cerceamento de defesa, a pretexto de necessidade de
produção de prova pericial contábil, pugnando quanto ao mérito pelo
reconhecimento do preço vil com a inversão da honorária sucumbencial
(fls. 94/101).
Anotado o Recurso (fl. 102), o réu apresentou
contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por
violação ao Princípio da Dialeticidade (fls. 105/111).
É o relatório, adotado o de fl. 89.
Conforme já relatado, a MM. Juíza “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004166-35.2019.8.26.0344 -Voto no 19.224
4
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...nos termos do
artigo 487, I e 552, do CPC, julgo boas as contas prestadas por BANCO
PAN S/A na ação movida por MARIZA DA SILVA FERNANDES ,
declarando o saldo devedor em favor do requerido de R$ 35.313,19
(trinta e cinco mil trezentos e treze reais e dezenove centavos - em julho
de 2019) a ser pago pela parte autora, constituindo-se título executivo
judicial a ser executado em incidente de cumprimento de sentença em
apartado, corrigido monetariamente à data de cada cobrança e com juros
de mora à taxa de 1% ao mês, computados a partir da citação. Arcará a
parte autora com custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o do CPC, fixo em 10% do
valor da condenação, corrigidos desta data e com juros de mora de 1%
ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença, observando-se o art.
98, §3o do CPC (fls. 28) (“sic”, fls. 89/91)
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Impõe-se, por primeiro, afastar a preliminar de
não admissibilidade da Apelação arguida em contrarrazões, porquanto
diversamente do que alega o Banco apelado, as razões recursais
atacaram os fundamentos da sentença, trazendo a necessária exposição
da fundamentação jurídica voltada a sustentar o direito invocado, em
adequada observância aos requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004166-35.2019.8.26.0344 -Voto no 19.224
5
Ao que se colhe dos autos, a autora, ora
apelante, firmou com o réu, ora apelado, a “Cédula de Crédito Bancário
no 081864476”, no dia 25 de janeiro de 2017, visando à aquisição do
veículo Fiat Toro, ano 2017, placas FTX-9918, pelo preço de R$
83.276,97, dando o bem em garantia por alienação fiduciária, com o
compromisso de resgatar o crédito mediante sessenta (60) parcelas
mensais fixas de R$ 2.264,49 cada uma, vencidas a partir de 01 de
março de 2017. Consta que a autora incorreu em inadimplência a partir
da 4a parcela, culminando com o ajuizamento da Ação de Busca e
Apreensão, autuada sob o no 1001695-46.2018.8.26.0032, pelo Banco
réu, que foi julgada procedente com a consequente apreensão do bem e
consolidação da posse e da propriedade do veículo no patrimônio do
credor, no dia 06 de março de 2018 (v. fl. 21). Consta por fim que o
veículo foi alienado pelo Banco em leilão, daí o pedido de prestação de
contas (fl. 1/7).
Malgrado a insistência da autora, ora apelante,
a r. sentença apelada não comporta a pretendida anulação ou reforma.
A preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa a pretexto de privação da prova pericial contábil
deve ser afastada, porquanto apresentada a conta com a indicação do
valor do crédito concedido à autora, do valor das parcelas pagas, do
valor do saldo devedor e do valor da venda após a apreensão pelo credor
fiduciário, ora apelado (v. fls. 74/77). Ressalta-se que sendo o Juiz o
principal destinatário da prova e havendo nos autos elementos
suficientes para a formação de seu convencimento, possível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004166-35.2019.8.26.0344 -Voto no 19.224
6
julgamento antecipado nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil. Como é cediço, compete ao Juiz do feito a determinação
das provas que se mostrem necessárias à instrução, bem ainda o
indeferimento das diligências inúteis, a teor do disposto no artigo 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, a modo de garantir o
cumprimento da celeridade processual.
No mais, verifica-se que a autora, ora apelante,
não apresentou impugnação pormenorizada em relação às contas
prestadas pelo réu, ora apelado. Apenas limitou-se à discordância, com
alegações genéricas a respeito do valor que entendia devido, em
descumprimento ao estabelecido no artigo §3o, do artigo 550, do Código
de Processo Civil, “in verbis”, “§ 3o A impugnação das contas apresentadas
pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao
lançamento questionado” (v. fls. 78 e 82/83).
Da mesma forma, não há nas razões recursais
impugnação específica em relação ao saldo apurado em favor do credor
fiduciário. Cumpre observar que a autora firmou a contratação de crédito
para a aquisição do veículo de preço elevado, assumindo
responsabilidade pelo resgate do financiamento a longo prazo, sendo que
incorreu em inadimplência a partir da 4a parcela, circunstância que
implicou a busca e apreensão do bem com a consequente venda em
leilão extrajudicial pelo credor fiduciário. Conquanto lamentável, o fato
é que a autora não soube administrar a aquisição do bem para pagamento
parcelado, sujeitando-se às normas do Decreto-lei no 911/69, que
disciplina a alienação fiduciária, daí a dívida pendente além da perda do
veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004166-35.2019.8.26.0344 -Voto no 19.224
7
Quanto à alegação de venda do bem pelo
Banco credor em leilão extrajudicial por preço vil, também sem razão a
autora porque essa venda se deu por valor equivalente a cerca de 74% do
valor de mercado do veículo em questão (v. fl. 77).
No que tange à verba honorária imposta na
sentença, tendo como base o saldo devedor indicado na prestação de
contas, verifica-se que foi arbitrada com observância do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Resta a manutenção da r. sentença apelada ante
o correto desate da causa (v. artigo 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1011703-82.2019.8.26.0344
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Heraldo de Oliveira
Comarca: Marília
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/05/2020
Data de publicação: 28/05/2020
Ementa: *AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Segunda fase Sentença que
declarou como boas as contas apresentadas pela ré
Inconformismo

Impugnação dos cálculos genérica Artigo 550, § 3o do CPC Necessidade de
impugnação de forma clara e precisa
Impossibilidade de discussão sobre a
legitimidade da venda do bem - Sentença mantida - Recurso não provido.*
4004148-45.2013.8.26.0320
Classe/Assunto: Apelação Cível / Consórcio
Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior
Comarca: Limeira
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004166-35.2019.8.26.0344 -Voto no 19.224
8
Data do julgamento: 10/04/2017
Data de publicação: 10/04/2017
Ementa: Prestação de contas. Segunda fase. Contas homologadas. Apelo do autor.
Cerceamento de defesa. Desnecessária a perícia contábil. Contas prestadas de
forma satisfatória. Impugnação genérica que não pode ser aceita. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

0005264-46.2010.8.26.0196
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Renato Rangel Desinano
Comarca: Franca
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/06/2018
Data de publicação: 21/06/2018
Ementa: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Segunda fase Sentença que
julgou boas as contas apresentadas pelo banco réu, mas deixou de condenar a
autora ao pagamento das verbas de sucumbência
Insurgência do réu

Cabimento O exame dos autos evidencia que a autora, ao pleitear a produção de
prova pericial, impugnou as contas apresentadas pela instituição financeira, o que
configura resistência Necessidade de condenação da autora ao pagamento das
verbas sucumbenciais RECURSO PROVIDO.
1024536-64.2014.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Bancários
Relator(a): Correia Lima
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/08/2018
Data de publicação: 11/08/2018
Data de registro: 11/08/2018
Ementa: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Segunda fase Contrato de
abertura de conta-corrente e demais operações de crédito vinculadas

Cerceamento de produção de prova inocorrente Contas apresentadas pelo banco
réu na forma mercantil
Ausência de impugnação específica das contas
apresentadas Ônus do qual o autor não se desincumbiu (art. 550, § 3o, do NCPC)
Contas julgadas boas - Sentença mantida Recurso improvido.
1000484-87.2018.8.26.0027
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Flavio Abramovici
Comarca: Iacanga
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/04/2020
Data de publicação: 13/04/2020
Ementa: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS SEGUNDA FASE Celebrado contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária Inadimplidas as parcelas
mensais Veículo apreendido, conforme decisão proferida nos autos de pretérita
ação de busca e apreensão (Processo número 1001911-45.2016.8.26.0236)

Autora pleiteia a prestação de contas referente ao saldo remanescente do
financiamento
Requerido prestou as contas, que consignam o saldo devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004166-35.2019.8.26.0344 -Voto no 19.224
9
remanescente de R$ 10.675,30
Autora não apresentou cálculo divergente e
tampouco infirmou as contas prestadas pelo Requerido SENTENÇA JULGOU
BOAS AS CONTAS PRESTADAS, declarou a existência de saldo devedor
remanescente do financiamento no valor de R$ 10.675,30 e condenou a Autora ao
pagamento daquele valor Valor da condenação já incluiu correção monetária,
juros moratórios e multa de 2% Descabida capitalização de juros RECURSO
DA AUTORA IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) o saldo devedor
remanescente do financiamento de R$ 5.197,44 ( com correção monetária e juros
moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos, além da multa de
2% do valor)
0008163-47.2009.8.26.0068
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/11/2014
Data de publicação: 14/11/2014
Ementa: *PRESTAÇÃO DE CONTAS Apuração do valor do débito em segunda fase
Alegação de desacerto no cálculo de saldo devedor de contrato de mútuo
inadimplido e respectivo abatimento do produto de alienação do veículo dado em
garantia, aliás, muito abaixo do seu valor de mercado Pretensão julgada
procedente, fixando-se o saldo em R$ 12.200,46 Irresignação recursal do autor
alegando que o saldo devedor 'inicial' a ser considerado deve ser o valor atribuído
à causa na ação de busca e apreensão, atualizado somente com índices da Tabela
Prática deste Tribunal, além de considerar que o valor obtido no leilão
extrajudicial foi muito inferior ao valor de mercado do bem RESCISÃO Contrato de
mútuo garantido por alienação fiduciária Opção do credor fiduciário no
ajuizamento da ação de busca e apreensão que conduz à rescisão do contrato -
Hipótese em que o cálculo do débito residual deve observar o contido no Decreto-
Lei no 911/69, aplicando-se supletivamente o estabelecido no Código de Defesa do
Consumidor Recálculo do saldo devedor na data de ajuizamento da ação de busca e
apreensão, excluídos os juros vincendos, com correção monetária nos termos do
artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81 Posterior amortização do produto obtido com a
alienação extrajudicial, com acréscimo das despesas correlatas Arrematação do
bem em leilão extrajudicial por valor superior a 50% de seu valor de mercado que
não caracteriza preço vil Prestação de contas julgada procedente, com aferição do
saldo a favor do credor, ou devedor, em sede de liquidação de sentença, com os
parâmetros do acórdão, ensejando pronta execução, nos termos dos artigos artigos
475-N, inciso I, e 918, do C.P.C. - Apelação parcialmente provida.*
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
mas com a majoração da verba honorária para onze por cento (11%) do
valor do saldo devedor declarado na sentença, “ex vi” do artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil, observada a “gratuidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004166-35.2019.8.26.0344 -Voto no 19.224
10
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora